Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. VIÁVEL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B, “caput”, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há cinco questões em discussão: (i) decote da avaliação negativa da conduta social do réu; (ii) reconhecimento da atenuante confissão, com a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços); (iii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial e cada agravante; (iv) afastamento ou redução da condenação por danos morais; (v) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Decotada a avaliação negativa da conduta social do réu, ao passo que não foi utilizada fundamentação idônea. A análise da conduta social deve levar em consideração as atitudes do réu perante toda a sociedade.
4. Ao utilizar o critério de exasperação da pena desfavorável ao réu, o julgador deve se utilizar de fundamentação concreta.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.